Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso formal (art. 70 do CP), às penas de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime aberto, e 8 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tentativa de roubo majorado e corrupção de menores; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação das condutas ou a concessão de benefícios penais.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, além de reconhecimento dos réus.
4. A versão defensiva de que houve apenas uma briga motivada por troca de olhares foi afastada diante da coerência e harmonia dos relatos das vítimas e testemunhas, que confirmaram a tentativa de subtração do celular mediante violência e grave ameaça.
5. A tentativa de subtração do bem, mesmo sem anúncio de assalto, configura roubo tentado, sendo desnecessária a efetiva posse do objeto ou a verbalização da intenção criminosa.
6. A atuação conjunta dos réus e do adolescente, com divisão de tarefas, caracteriza o concurso de pessoas, justificando a incidência da majorante do art. 157, § 2o, II, do CP.
7. A prática do crime em companhia de menor de idade configura o delito formal de corrupção de menores, sendo irrelevante a prévia conduta do adolescente.
8. Inviável a desclassificação para vias de fato ou lesão corporal leve, diante da violência real e da grave ameaça, em contexto de tentativa de subtração do bem.
9. A pena fixada não permite a concessão de sursis ou substituição por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP, diante da violência empregada e da pena superior a dois anos.
IV. Dispositivo:
10. Recursos desprovidos.